Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719853-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOHN ERIC BRAGA AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Administrativo. Apelação. Mandado De Segurança. Permissão De Uso. Bem Público. Revogação. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da revogação do termo de uso de bem público, referente a box da feira permanente da Cidade Estrutural. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na revogação da autorização de uso do espaço público; e (ii) avaliar se a notificação de regularização afronta o direito do apelante. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital no 6.956/21 define a permissão de uso de espaço público como ato administrativo unilateral, discricionário e precário, sendo possível sua revogação a qualquer tempo pela administração pública. 4. O termo de autorização apresentado pelo apelante possui cláusula expressa permitindo sua revogação por ato unilateral da Administração. 5. A alegação de que outros permissionários estariam em situação irregular não tem o condão de legitimar a irregularidade constatada na ocupação dos boxes em análise. 6. A notificação impugnada não determinou a desocupação imediata dos boxes, mas tão somente cientificou o apelante da necessidade de regularização da ocupação conforme previsto na Lei Distrital no 6.956/21 e no Decreto no 38.554/2017. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, e 53, ambos da Lei 9.784/99 e 1o da Lei 12.016/09, ao manter a legalidade da revogação, sob o argumento de que a permissão de uso tem natureza precária e discricionária, podendo ser revogada a qualquer tempo, independentemente de procedimento formal. Sustenta que a precariedade da permissão de uso não exclui o dever de motivação nem o controle judicial. Narra que a Lei Distrital 6.956/2021 define a permissão de uso como ato precário e discricionário. No entanto, tal natureza não afasta o dever de observância aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública. Discorre que, no caso em tela, a notificação extrajudicial de revogação do termo de permissão foi feita sem qualquer procedimento prévio, sem notificação individualizada e sem sequer apontar qual teria sido a suposta irregularidade praticada pelo recorrente. Enfatiza que existiu apenas uma notificação genérica, o que não se confunde com um ato formal de apuração de irregularidade. Afirma que houve, “portanto, afronta direta ao artigo 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784/99, que exige motivação para os atos administrativos, e ao artigo 53 da mesma lei, que veda a revogação de atos que gerem efeitos favoráveis ao administrado, sem prévia análise do interesse público e da segurança jurídica”. Acrescenta que a ausência de motivação e de procedimento regular caracterizam afronta ao direito líquido e certo, nos termos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança. Busca, assim, seja anulada a revogação da permissão de uso do box, por ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica. Subsidiariamente, pede que o processo retorne à instância de origem, a fim de que a Administração realize procedimento regular, com contraditório e ampla defesa, antes de eventual revogação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, e 53, ambos da Lei 9.784/99 e 1o da Lei 12.016/09, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o termo de autorização e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, eventual apreciação da tese recursal ensejaria o exame de lei local (Lei Distrital 6.956/21), o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 280 da Súmula do STF. No que concerne ao apelo especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028